Tribunal: STF
Processo: HC 269574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Neide da Silva Maria, em favor de Lucas Botelho Albernaz e Marcos Vinicius Botelho Albernaz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.069.538/SP.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, sobrevindo decisão que, ao receber a inicial, decretou a sua prisão preventiva. 
A defesa sustenta que o acórdão impugnado careceria de fundamentação concreta, em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por se limitar a invocar a gravidade dos crimes e a necessidade de garantia da ordem pública, sem individualizar a conduta dos acusados. 
Destaca que os acusados não foram presos em flagrante, inexistindo risco atual à ordem pública, indícios de reiteração delitiva ou elementos concretos de integração de organização criminosa. 
Argumenta que a imputação se apoiaria exclusivamente em diálogos telefônicos interpretados de forma descontextualizada, que não revelariam dolo, adesão criminosa ou domínio do fato, o que revelaria a ausência de justa causa e a fragilidade do  fumus comissi delicti. 
Expõe a inexistência de indícios suficientes de autoria, destacando que não haveria prova de planejamento, execução ou contribuição efetiva para a manutenção da suposta vítima em cárcere. 
Ressalta que teria havido desconsideração da tese de coação moral e erro determinado por terceiro (art. 20, § 2º, do CP), pois os pacientes teriam agido acreditando resguardar a vida do genitor, em cenário de medo, ameaça e manipulação psicológica, afastando o dolo. 
Alega violação do princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, com afronta aos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sem análise de medidas cautelares diversas da prisão, apesar de os pacientes serem primários, possuírem residência fixa, vínculos familiares e laborais e não terem obstruído a instrução. 
Argumenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, por inexistirem fatos novos que justifiquem a manutenção da medida extrema. 
Afirma a atipicidade da imputação de associação criminosa (art. 288 do CP), por inexistirem elementos de estabilidade, permanência ou vínculo associativo, sendo o contato episódico, forçado e circunstancial. 
Defende a adequação e proporcionalidade da substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. 
Requer, liminarmente e no mérito, que os pacientes possam responder o processo em liberdade. (eDOC 4)

No STJ, a ordem foi denegada em 11.2.2026. Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, revogando a prisão preventiva dos pacientes e garantindo-lhes o direito de responder ao processo em liberdade, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!”

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Vejam-se trechos do ato impugnado:

Na espécie, observo da leitura do decreto constritivo que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes. 
Reparem: à época dos fatos, a vítima, Marcos Aurélio, residia na Rua Padre Silvino Vicente Kunz, sendo o corréu Oscar seu vizinho. 
A relação entre ambos era marcada por constantes desentendimentos, sobretudo em razão de reclamações relacionadas a barulho. 
Após uma discussão ocorrida no dia 19 de dezembro de 2023, a organização criminosa à qual Oscar e Oswaldo estariam vinculados deliberou, a pedido de ambos, submeter a vítima a julgamento, conhecido como Tribunal do Crime. 
Para a execução desse ato, a organização contou com a colaboração direta de Marcos Vinícius Botelho Albernaz e Lucas Botelho Albernaz, filhos da própria vítima. 
Com esse propósito, ambos entraram em contato com o ofendido, sob o pretexto de que buscariam uma solução pacífica para a desavença, informando-lhe que um veículo iria até sua residência para conduzi-lo ao local onde a questão seria supostamente resolvida. 
Desse modo, em 21 de dezembro de 2023, indivíduo ainda não identificado, conduzindo um automóvel, buscou a vítima em sua residência e a levou até um imóvel situado no Parque Três Marias, onde passou a ser mantida em cárcere privado por pessoas igualmente não identificadas. Posteriormente, durante o período noturno, Marcos Aurélio foi transferido para a cidade de São José dos Campos. 
Durante todo o período de privação de liberdade, a vítima permaneceu sob vigilância constante de Adriana e Joel, juntamente com o corréu David e outros indivíduos não identificados, os quais faziam uso de arma de fogo para intimidá-la. 
Em determinado momento, aproveitando-se de uma distração dos vigilantes, a vítima conseguiu evadir-se do local, acionando imediatamente a Polícia Militar. 
No que se refere à participação dos filhos da vítima, os elementos colhidos indicam que Marcos Vinícius teve atuação ativa na condução do pai ao cativeiro. 
Por sua vez, Lucas aparece em áudios e mensagens exercendo intensa pressão psicológica sobre o genitor, afirmando que ele não seria morto, mas que deveria "resolver a situação" e "se desculpar", além de manter contato reiterado com os autores do sequestro, demonstrando conivência e colaboração com a empreitada criminosa. 
Ressalte-se, ainda, que, mesmo após a fuga da vítima, Lucas insistiu para que esta retornasse ao local onde havia sido mantida em cárcere. 
Esse conjunto de circunstâncias evidencia a gravidade concreta dos fatos,  porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. 
Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (eDOC 4)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente